Tribunal: STF
Processo: RE 199704
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário. Recurso parcialmente provido. Dúvida quanto à parte dispositiva do acórdão. Posterior quitação do tributo. Consequências.



    1. O parcial provimento do recurso extraordinário ensejou a interposição de embargos de declaração, na busca do equacionamento de alegada omissão.



    2. Entrementes, noticiou-se a quitação do tributo em tela, fato superveniente a acarretar a perda de objeto do recurso, incumbindo ao Juízo de origem a tomada de ulteriores disposições acerca das consequências processuais desse noticiado fato.



    3. Embargos de declaração recebidos para a reconsideração da decisão anterior proferida nos autos, declarando-se prejudicado o recurso, em razão da perda de seu objeto.